Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-52.2020.8.05.0014
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001342-52.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: ELIZANE DA CUNHA PAIS MACHADO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO DE NÍVEL NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES A PARTIR DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO IMPEDE ACESSO AO DIREITO DO SERVIDOR. JUROS E CORREÇÕES. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Não se vislumbra qualquer desacerto da decisão recorrida, haja vista que, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, a autora não só comprovou conclusão de curso a nível de pós-graduação na área de Ensino da Matemática, como também provou que protocolizou pedido administrativo direcionado à Administração Pública em 9 de novembro de 2017, todavia, os pagamentos foram iniciados apenas em junho de 2018.

2 -
A alegação de déficit fiscal e limitação orçamentária não é suficiente para impedir o reconhecimento do direito subjetivo da servidora de obter valores em decorrência da progressão de nível na carreira do magistério público.

3 -
Tratando-se de obrigação pecuniária imposta em desfavor da Fazenda Pública, até 08/12/2021 incidirá, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE. Por sua vez, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º, da referida Emenda Constitucional.

4 – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n.
8001342-52.2020.805.0041
,
em que

figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ARACI
e como Apelado
ELIZANE DA CUNHA PAIS MACHADO.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER DO REMESSA NECESSÁRIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO
,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora